Tribunal: TJBA
Processo: 0009983-79.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0009983-79.2011.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Thaiane Rocha de França e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
E ESTADO DA BAHIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA
MENTAL
.
COM
CARÊNCIA ECONÔMICA.
ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

REQUER
GRATUIDADE TRANSPORTE
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE. CONDENOU OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL A FORNECER O TRANSPORTE GRATUITO.
PREVISÃO DO
DIREITO
NA LEI LOCAL
Nº 698/1999.
E
NO
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(
LEI N.º 13.146/2015
)
.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS
NA LEGISLAÇÃO
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

DIREITO SOCIAL GARANTIDO NA
CONSTITUIÇÃO FED
E
RAL,
A
RTS. 6º E 196
.
POSSIBILIDADE
DE CONCESSÃO DO PLEITO AUTORAL
.
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEI
TADA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

O direito

à gratuidade do transporte público
para
os deficientes é previsto expressamente em Lei Municipal
de Vitória da Conquista
e no Decreto Federal n.º 5.296/2004. Constitui violação ao princípio da dignidade da pessoa humana o não deferimento de transporte gratuito àquele que dele necessita. Para a concessão do benefício perseguido,
é
necessária a demonstração,
ipso facto
, da deficiência e da insuficiência econômica do interessado. Cumpridos os requisitos estabelecidos em lei, deve ser deferida a concessão.
A
apelante enquadra-se nos requisitos legais necessários para a concessão do benefício da gratuidade no Sistema de Transporte
Público
de Vitória da Conquista, existindo, assim, razões para
manter
a
sentença hostilizada.

A gratuidade no transporte público às pessoas com deficiência possui amparo constitucional e infraconstitucional, encontrando respaldo na Constituição Federal (arts. 6º e 196), na Lei Federal n.º 13.146/2015, e na legislação municipal de Vitória da Conquista (Lei n.º 698/1999 e art. 204 da Lei Orgânica Municipal).

O reconhecimento do direito à gratuidade de transporte visa garantir
a
dignidade da pessoa humana, integrando-se ao núcleo essencial dos direitos fundamentais. Comprovada a deficiência da parte autora, é indevida a negativa administrativa não fundamentada. Inaplicabilidade da tese de ausência de interesse processual.

Assim, o
fornecimento do passe livre está vinculado à implementação de políticas públicas já instituídas pelos entes federativos, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação de poderes.

A cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada como óbice ao cumprimento de direitos prestacionais essenciais, sobretudo quando vinculados ao mínimo existencial.

No
que concerne
a condenação do Município de Salvador
a
o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública
do Estado da Bahia,
existe
amparo legal e jurisprudencial.
O
tema em questão
foi
julgad
o

pelo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de repercussão geral,
cujo julgamento
fix
ou

o Tema
n. 1002, decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

SENTENÇA
MANTI
DA. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ões
Cíve
is
simultâneas
nº
0009983-79.2011.8.05.0274
, em que figura
m
como apelante
s
e apelado
s

ESTADO DA BAHIA

e

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

a
ambos
o
s
recurso
s
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR